Tribunal: TJDFT
Processo: 0723983-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. PENHORA DESCONSTITUÍDA. AVALIAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível o conhecimento de de Agravo de Instrumento que pleiteia a avaliação de imóvel cuja impenhorabilidade foi mantida em grau recursal, em virtude da perda do objeto.

2. A interposição e admissão de recurso especial contra o acórdão que reconheceu a impenhorabilidade do bem não impede a eficácia da decisão recorrida de forma automática, conforme disposto no art. 995 do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.